Tribunal: TJBA
Processo: 8055167-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055167-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s): PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: AGROPECUARIA TURMALINA LTDA - ME

Advogado(s):SAMUEL CORDEIRO FAHEL, Clóvis Andrade Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como CLOVIS DA SILVA ANDRADE JUNIOR, GABRIEL ARAUJO FAHEL

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada quanto aos cálculos de atualização do valor devido, sem, contudo, aplicar a Taxa Selic como índice de correção monetária.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a aplicabilidade da Taxa Selic para atualização do valor executado a título de multa contratual, considerando a ausência de previsão expressa na sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir
3. Os consectários legais, como juros e correção monetária, são considerados matéria de ordem pública, podendo ser revisados a qualquer tempo, independentemente de preclusão ou coisa julgada. Precedente: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Min. Herman Benjamin, j. 27/6/2022.
4. Nos termos do art. 406 do Código Civil e conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os débitos posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem ser corrigidos pela Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária. Precedente: STJ, AgInt no REsp n. 1.983.931/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/6/2022.
5. Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, determinando-se a atualização do montante exequendo com a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Os débitos decorrentes de multa contratual, na ausência de previsão expressa na sentença transitada em julgado, devem ser atualizados pela Taxa Selic, que abrange juros de mora e correção monetária, conforme disposto no art. 406 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 405; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/6/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.983.931/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/6/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8055167-11.2024
.8.05.0000
,
em que é agravante

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
e agravada
AGROPECUÁRIA TURMALINA LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.